Tribunal: TJSP
Processo: 1004869-97.2019.8.26.0462
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO – Ação condenatória – Servidores públicos municipais de Poá – Motoristas socorristas do SAMU – Majoração do adicional de insalubridade – Pagamento no grau máximo, com reflexo salariais – Procedência do pedido – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Perícia que concluiu pelo exercício das funções com exposição a agentes insalubres em grau máximo (40%) – Irresignação do réu que

Ementa:
APELAÇÃO – Ação condenatória – Servidores públicos municipais de Poá – Motoristas socorristas do SAMU – Majoração do adicional de insalubridade – Pagamento no grau máximo, com reflexo salariais – Procedência do pedido – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Perícia que concluiu pelo exercício das funções com exposição a agentes insalubres em grau máximo (40%) – Irresignação do réu que não se reveste do caráter técnico a infirmar o teor do exame pericial – Sentença de procedência mantida – Não provimento do recurso.